Tribunal: TJSP
Processo: 1001036-51.2023.8.26.0294
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Ação revisional – Contrato de financiamento para aquisição de veículo – Cédula de Crédito Bancário – Sentença de parcial procedência – Irresignação do réu – Código de Defesa do Consumidor – Incidência – Súmula n. 297 do E. Superior Tribunal de Justiça – Seguro Prestamista – Abusividade não configurada – Autor que optou pela contratação, como se pode extrair da proposta apartada do

Ementa:
Ação revisional – Contrato de financiamento para aquisição de veículo – Cédula de Crédito Bancário – Sentença de parcial procedência – Irresignação do réu – Código de Defesa do Consumidor – Incidência – Súmula n. 297 do E. Superior Tribunal de Justiça – Seguro Prestamista – Abusividade não configurada – Autor que optou pela contratação, como se pode extrair da proposta apartada do contrato de financiamento, assinada pela autora (Recurso Repetitivo – REsp 1.639.320/SP) – Sentença reformada para julgar a ação improcedente – Apelo do réu provido.